Tribunal: TJPA
Processo: 0854973-11.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854973-11.2019.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E DISPONIBILIZAÇÃO DE SONDA VESICAL A PACIENTE IDOSO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
referente à decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, com pedido liminar, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, proferiu a sentença (id nº 4304796), julgando o pedido nos seguintes termos:

“3 – DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o Município de Belém e o Estado do Pará disponibilizem a sonda n° 12, necessária ao tratamento e manutenção da saúde do paciente Laurêncio Ferreira Neves, de acordo com sua prescrição médica. Sem custas e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 18 da Lei nº 7.347-85.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas legais. (...)”.

Em suas razões recursais (id nº 4304800), o Estado do Pará relata os fatos esclarecendo que a ação foi ajuizada com o intuito de compelir os réus a disponibilizarem a realização de hemodiálise ao idoso Laurêncio Ferreira Neves três vezes na semana e a disponibilização de sonda vesical intermitente nº 12.

O apelante, preliminarmente,
suscita a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que cabe ao Município de Belém a responsabilidade pelo atendimento da demanda buscada pelo recorrido.

No mérito, trata sobre a eficácia limitada do direito à saúde, e defende a necessidade de observância do princípio da reserva do possível do acesso igualitário à saúde e da separação dos poderes.

Sustenta que, caso seja mantida a condenação,
a ordem seja prioritariamente destinada ao Município, e apenas e tão somente na hipótese de descumprimento por mais 60 (sessenta) dias por parte daquele, a incumbência passe ao Estado; roga para que não sejam liberados os valores bloqueados judicialmente ao paciente antes de certificada a possibilidade de cumprimento da determinação ao paciente pelo Estado e/ou Município; que seja imposta como condição para liberação e entrega de qualquer importância ao paciente, a apresentação de ao menos três orçamentos e laudo médico atualizado; que as eventuais liberações de valores ao paciente sejam em valor suficiente a atender no máximo 03 (três) meses da demanda, mediante termo de compromisso e prestação de contas no prazo máximo de 15 (quinze) dias do resgate do valor; que seja garantido, em qualquer hipótese, ao ente público o cumprimento da ordem e resgate do(s) valor(es) bloqueado(s).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação cível para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 4304805) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo, ao final, o total desprovimento do presente recurso interposto pelo Estado do Pará.

Foram remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Proferi despacho recebendo a apelação apenas no efeito devolutivo (id nº 4304527).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 4844034), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença em sede de remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o poder público (entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009).

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível.

Havendo preliminar suscitada pelo apelante, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das razões apresentadas pelo apelante, extrai-se a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estadual sob a alegação de que a responsabilidade pela realização do tratamento e fornecimento do material médico pleiteado seria do Município de Belém e, por essa razão, o ente municipal deveria ser priorizado na ordem de cumprimento da decisão judicial.

Contudo, entendo que tal preliminar não merece guarida, na medida em que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

O Ministro Gilmar Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, não procede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de garantia do direito fundamental à saúde, incluindo a realização de tratamento médico, ser solidária.

Desse modo, considerando justamente a responsabilidade solidária entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se da saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, inexiste a obrigatoriedade de divisão dessa responsabilidade, sendo facultado ao autor da ação direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados ou a vários conjuntamente, motivo pelo qual descabe falar em priorização do Município de Belém para o cumprimento da ordem judicial.

Por tais razões, refuto essa prefacial.

MÉRITO.

Primeiramente, cumpre relembrar que os presentes autos referem-se à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual com o intuito de que o Estado do Pará e o Município de Belém disponibilizassem ao paciente idoso Laurêncio Ferreira Neves a realização de hemodiálise três vezes por semana e o fornecimento de sonda vesical intermitente (nº 12) em razão do enfermo sofrer de doença renal crônica.

Pois bem, conforme dito acima, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A matéria é tratada nos art. 196 e 198
[1]
e já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, a condenação dos entes estadual e municipal em disponibilizar o tratamento de saúde e material médico ao paciente encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Dessa maneira, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo o direito à saúde dos indivíduos, determinando que o Ente Federado forneça o medicamento necessário para tratar determinada patologia.

Por todo o exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que o exame da sentença se operou também em sede de remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA., 26 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 29/04/2021